Tribunal: TJSP
Processo: 2065441-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de veículo. Deferimento. Bloqueio de transferência pelo Renajud. Indeferimento. Impossibilidade. Veículo localizado pelo Renajud em nome da executada. Restrição possível. Recurso provido com determinação.

I. Caso em Exame
Ação condenatória em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Pesquisas de

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de veículo. Deferimento. Bloqueio de transferência pelo Renajud. Indeferimento. Impossibilidade. Veículo localizado pelo Renajud em nome da executada. Restrição possível. Recurso provido com determinação.

I. Caso em Exame
Ação condenatória em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Pesquisas de bens pelo Sisbajud e Renajud. Pesquisa Renajud indicou dois veículos em nome da executada. Bloqueio pelo Sisbajud resultou em R$ 7.086,04. Pedido de desbloqueio deferido e mantido em agravo de instrumento. Reiterado pedido de penhora dos veículos, com inclusão de restrição de transferência. Decisão deferiu penhora, mas indeferiu restrição. Exequente insurge-se contra essa decisão.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o bloqueio de transferência de veículos no Renajud, mesmo sem a localização física do bem, como medida de cautela no interesse do credor.

III. Razões de Decidir
3. Assiste razão à exequente, pois não há motivo para obstar o bloqueio de transferência no Renajud, já que a penhora foi deferida, aliás, na mesma decisão recorrida.

4. A penhora do veículo independe de sua localização efetiva, bastando a certidão de existência, conforme art. 845, § 1o do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido com determinação.

Tese de julgamento:
1. A penhora de veículo independe de sua localização física efetiva.
2. O bloqueio de transferência no Renajud é medida de cautela admissível.

Legislação Citada:
CPC, art. 845, § 1o.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2195909-43.2023.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2023.